Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741420-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60800788, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve manejo de agravo direcionado para a Corte Superior (ID 63054290). O STF (ID 67512529) determinou a devolução destes autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.335, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma (RE 1.515.163) dirimiu a controvérsia “incidência da taxa SELIC, prevista no artigo 3o da EC 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do artigo 100, § 5o, da Constituição (período de graça)”. Contudo, em detida na análise, observa-se que a tese recursal se amolda ao debate “incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido, acrescido de juros moratórios, ou apenas sobre o montante corrigido da condenação” (RE 1.516.090 - Tema 1.349). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014